Tribunal: TJBA
Processo: 0508981-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508981-16.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIRO ARAÚJO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALOR PROBANTE. PROVAS DOS AUTOS QUE CORROBORAM O DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelante condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 183 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos. 2. Pedido de absolvição por ausência de provas para a condenação. 3. Os policiais que efetivaram o flagrante reafirmaram de forma segura e harmônica, com riqueza de detalhes o cometimento do crime pelo apelante, não havendo razão para desacreditar na palavra das testemunhas/policiais ou para supor que os mesmos teriam qualquer motivo para imputar falsamente a prática do crime ao réu. 4. Sobre o depoimento dos policiais, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello). 5. Corroborando o depoimento prestado pelas testemunhas, as provas dos autos evidenciam que o apelante foi preso em flagrante na posse de relevante quantidade de substância entorpecente, conforme indicado pelo auto de exibição e apreensão e ratificado pelo laudo pericial definitivo, de modo que o conjunto probatório produzido nos autos traz a certeza de que a conduta do apelante se enquadra nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 0508981-16.2018.8.05.0001, da 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR - BA, na qual figura como apelante JAIRO ARAÚJO SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator.